Tribunal: TJSP
Processo: 1009899-30.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DO AUTOR, ADVINDA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO QUE PASSA SOB SEU TERRENO E QUE VEM DO IMÓVEL DO RÉU – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RÉU QUE DEVE PROCEDER ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ELIMINAR O ACÚMULO DE LÍQUIDOS NO IMÓVEL DO AUTOR – ALEGAÇÃO DO APELO QUE SE REFERE À CULPA CONCORRENTE DAS PARTES, QUE O APELANTE DIZ TER

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DO AUTOR, ADVINDA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO QUE PASSA SOB SEU TERRENO E QUE VEM DO IMÓVEL DO RÉU – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RÉU QUE DEVE PROCEDER ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ELIMINAR O ACÚMULO DE LÍQUIDOS NO IMÓVEL DO AUTOR – ALEGAÇÃO DO APELO QUE SE REFERE À CULPA CONCORRENTE DAS PARTES, QUE O APELANTE DIZ TER FICADO COMPROVADA PELA PERÍCIA – ESCLARECIMENTOS PERICIAIS QUE ACEITARAM A IMPUGNAÇÃO DO AUTOR EM SENTIDO DIVERSO – APELANTE QUE NÃO REBATEU A ASSERTIVA DO MAGISTRADO DE 1o GRAU A ESSE RESPEITO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009899-30.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
WALDEMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
VANDERLEI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009899-30.2017.8.26.0577 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1009899-30.2017.8.26.0577
APELANTE: Waldemar Monteiro de Oliveira
APELADO: Vanderlei de Oliveira
COMARCA: São José dos Campos 3a Vara Cível
Voto n.o 33859
EMENTA:
DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER

INFILTRAÇÃO
NO IMÓVEL DO AUTOR,
ADVINDA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO QUE PASSA SOB
SEU TERRENO E QUE VEM DO IMÓVEL DO RÉU

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RÉU QUE DEVE PROCEDER
ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ELIMINAR O
ACÚMULO DE LÍQUIDOS NO IMÓVEL DO AUTOR

ALEGAÇÃO DO APELO QUE SE REFERE À CULPA
CONCORRENTE DAS PARTES, QUE O APELANTE DIZ TER
FICADO
COMPROVADA
PELA
PERÍCIA

ESCLARECIMENTOS PERICIAIS QUE ACEITARAM A
IMPUGNAÇÃO DO AUTOR EM SENTIDO DIVERSO

APELANTE QUE NÃO REBATEU A ASSERTIVA DO
MAGISTRADO DE 1o GRAU A ESSE RESPEITO SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, julgada procedente pela sentença de
fls. 251/254.
Recorre o réu, alegando que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de
que todas as águas pluviais devem ser carreadas para fora do lote, obedecendo os limites
naturais, e que o vizinho, proprietário do terreno de baixo, está fazendo uso da rede de
esgoto do apelante; que o perito reconheceu a culpa concorrente das partes, sugerindo a
realização de obra compartilhada; que o apelado não possui outro meio para a vazão de
água senão pelo ramal existente, que é de propriedade do apelante; que deve ser
reconhecida a culpa concorrente dos demandantes, os quais devem fazer uma obra
compartilhada.
O recurso é tempestivo e não foi preparado, porque o recorrente goza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009899-30.2017.8.26.0577 -Voto no
3
benefício da justiça gratuita. Houve resposta (fls. 269/271).
É o relatório.
Constou da sentença: “(...) a prova técnica demonstra que o prédio residencial
pertencente ao autor apresenta umidade em decorrência do volume excessivo de água e esgoto
proveniente dos dois imóveis, inclusive o do requerido, sem a competente drenagem. O laudo
pericial aponta que existe sobrecarga no sistema de escoamento de águas pluviais e dejetos
instalado no local, em virtude da ampliação das construções originais. O auxiliar do juízo
consignou que a solução dada primordialmente, envolvendo passagem da tubulação advinda do
imóvel do requerido pelo terreno do demandante, já não é mais adequada, havendo necessidade
de adaptações. De acordo com o parecer, a utilização conjunta da mesma estrutura para
canalização de líquidos diversos oriundos das duas edificações fez com que houvesse
transbordamento, dando causa ao acúmulo de umidade na casa do demandante. É dizer, o
sistema existente não mais suporta o alto volume de águas pluviais e esgoto que vem dos
imóveis. Com o passar do tempo, houve crescimento do fluxo dos materiais, e a instalação
existente não tem aptidão para transportá-los à rede pública. O laudo informa que as águas
pluviais escorrem do terreno do réu para o do autor (fl. 136) e que os canos foram conectados
diretamente na rede coletora dos esgotos domiciliares da edícula da propriedade, ao invés de
serem ligados à rede principal já existente (fl. 150). Ou seja, todo o volume de esgoto original,
mais os esgotos adicionais e as águas pluviais não puderam ser adequadamente escoados pela
pequena estrutura, vazando pela tampa da caixa de passagem original no quintal do imóvel do
requerente (fl. 150). Em resumo, os líquidos não são processados, em virtude das limitações da
rede, e acabam aflorando no interior do terreno do demandante autor (fl. 154). O parecer
aponta que as duas partes deram causa ao problema, pois nos dois imóveis ocorre mistura de
esgoto e águas pluviais, direcionadas conjuntamente para o sistema público, administrado pela
Sabesp (fl. 190). Num primeiro momento, o perito consignou que a eliminação da anomalia
depende da ação conjunta dos dois proprietários. O relatório lista as medidas que deveriam ser
adotadas por cada um (fl. 190). Nada obstante, o profissional asseverou, na complementação ao
laudo, que cabe ao requerido tomar providências para sanar a falha. Afinal, deve-se, segundo o
estudo, isolar o ramal original, que coleta esgoto do imóvel do réu, para que não haja
escoamento de águas pluviais, e instalação de novo ramal, para dar vazão a elas (fl. 226). Trata-
se de intervenção a ser efetuada pelo demandado, uma vez que se beneficia sozinho dessa
estrutura (o autor não usa o ramal original coletor). Ademais, houve contribuição decisiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009899-30.2017.8.26.0577 -Voto no
4
requerido para as dificuldades vistas, considerando que a ampliação de sua construção elevou
de modo significativo o fluxo de material (fl. 187). A avaliação técnica apurou que o
demandado procedeu a uma série de alterações na edificação original, com aumento expressivo
da área construída, comprometendo a instalação, que teve a capacidade dimensionada para a
situação existente trinta anos atrás. Destarte, há que se prover parcialmente a postulação
inicial. Ficou evidenciado que o imóvel do requerente está sendo prejudicado pelo excesso de
águas captadas pelo sistema compartilhado, notadamente as provenientes da construção do
demandado. Existe, portanto, responsabilidade do réu. Incumbe-lhe de promover ações para dar
apropriado destino aos líquidos presentes em seu terreno, a fim de que não ocorra acúmulo na
casa do demandante. Devem ser praticados os atos mencionados pelo perito, com observância
das diretrizes técnicas lançadas no laudo, notadamente no que pertine a diâmetro da tubulação
e separação de redes de escoamento de águas pluviais e esgoto. Registre-se que o custo das
obras apontado no parecer consiste em mera estimativa, devendo as despesas reais serem
avaliadas por ocasião da intervenção, que deverá ser bancada pelo demandado. Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE pedido formulado na ação, para condenar o requerido a tomar as
providências necessárias para eliminar o acúmulo de líquidos no imóvel do autor, executando
as medidas cabíveis para adequar a estrutura de escoamento de pluviais e esgoto, de forma a
atender as recomendações técnicas constantes do laudo pericial, especial o isolamento do ramal
original (restringindo-o aos dejetos) e a instalação de um novo, para as águas pluviais. O prazo
para cumprimento da obrigação de fazer e a multa pelo atraso serão estipulados na fase de
cumprimento de sentença, adotando-se o procedimento previsto nos artigos 815 e seguintes, que
contempla o cumprimento pelo próprio exequente ou por terceiro à custa do executado, além de
eventual conversão da prestação em perdas e danos. Face à sucumbência, o requerido pagará as
custas judiciais e despesas processuais, bem assim honorários advocatícios em favor do(s)
procurador(es) do autor, verba arbitrada, com base no art. 85, § 2o do CPC, em R$ 3.000,00,
observada a gratuidade processual, que ora se defere em atenção ao pedido feito (fls. 47 e 70).”
A base da alegação do apelo refere-se à culpa concorrente das partes, que o
apelante diz ter ficado comprovada pela perícia.
O laudo de fls. 131/200 de fato asseverou que, “Se formos pensar em culpa
ou culpado, não podemos deixar de considerar os dois lados. Os dois lados são
causadores do problema hoje existente (...)”.
No entanto, como anotado em sentença e nesse ponto não observado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009899-30.2017.8.26.0577 -Voto no
5
recorrente , nos esclarecimentos o expert admitiu que poderia “ter cometido algum
esquecimento” no que se refere às tubulações existentes a mais na caixa de passagem
original de esgotos “estarem inativas e que por causa disso a parte requerente não pode
responder por nada nesta situação e somente a parte requerida responde” (fls. 223/228).
O perito deu soluções técnicas para que o problema seja resolvido e não
infirmou a alegação do autor, às fls. 207/2011, de que o encanamento de sua edícula está
inativo há cinco anos, de modo que o excesso da caixa de coleta advém apenas do esgoto
do imóvel do réu, somado ao uso irregular dessa passagem de esgoto para escoamento de
águas pluviais.
O apelante nada considerou a esse respeito, de modo que seus argumentos
não rebateram as conclusões do magistrado de 1o grau.
Não há causa para se alterar a sentença, portanto.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para R$ 3.500,00, observada a
gratuidade.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator